Tribunal: STF
Processo: RE 1382868
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A decisão transitada em julgado determinou a aplicação, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até 25/3/2015, do índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) e, a partir de 26/3/2015, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730.462). 



    Agravo interno desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 8 – grifos no original).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 10).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, caput; e 102, § 2º, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que 



    “[...]



    é equivocada a invocação do Tema 733 da repercussão geral dessa Corte para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS” (págs. 6-7 do documento eletrônico 12).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral (RE 1.317.982-RG/ES). A propósito, colaciono a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Colaciono, ainda, os seguintes trechos da manifestação de Repercussão Geral do Tema 1.170/RG:



    “Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. [...]



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. [...]



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. [...]



    [...]



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (grifei).



    Isso posto, tendo em vista que o mérito do mencionado processo (Tema 1.170 da sistemática da Repercussão Geral) ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste Tribunal, determino à Secretaria Judiciária que proceda a baixa dos autos à origem para que aguarde a decisão final do referido paradigma. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator